Tribunal: TJDFT
Processo: 0740267-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DAS DECISÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF QUE FORAM RATIFICADAS DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. PENALIDADES INDEVIDAMENTE APLICADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A Impetrante não poderá sofrer sanções fundadas em inadimplemento do citado contrato administrativo, por ser justa a sua recusa, em virtude de alteração unilateral do contrato, que não observou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, além de trazer desvantagens e prejuízos à pretensa contratada. Ademais, há informação de que o contrato administrativo tampouco chegou a ser formalizado, o que impede que as sanções sejam aplicadas com fundamento de inadimplemento do contrato pela ora impetrante.

2. Segurança concedida. Maioria.